Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-15.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001097-15.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ALEX SANDER FERREIRA RIBEIRO - CPF: 075.719.121-56 (IMPETRANTE), Carlos José Rondon Luz (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1001097-15.2025.8.11.9005
.

Impetrante(s
):
ALEX SANDER FERREIRA RIBEIRO
.

Impetrado(s):
MM. JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
.

Litisconsorte(s):
BANCO DO BRASIL SA.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTOS HÁBEIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Alex Sander Ferreira Ribeiro
contra ato do Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos do processo nº
1018061-32.2025.8.11.0001
.

O impetrante alegou ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, instruindo os autos com cópia da Carteira de Trabalho Digital e declaração de hipossuficiência. A liminar foi deferida.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de concessão da justiça gratuita, diante da juntada de declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram a ausência de vínculo empregatício e a condição de baixa renda, configura ilegalidade apta a ser sanada pela via do mandado de segurança.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança protege direito líquido e certo, quando violado por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, direito regulamentado pelos arts. 98 e 99 do CPC.

O enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso orienta que o magistrado deve analisar a efetiva comprovação da necessidade econômica para a concessão do benefício.

A juntada de Carteira de Trabalho Digital, demonstrando encerramento de vínculo empregatício e salário compatível com a condição de baixa renda, além de declaração de hipossuficiência, comprova a impossibilidade financeira do impetrante de arcar com o preparo recursal.

Restando demonstrada a condição de hipossuficiência, configura-se o direito líquido e certo à gratuidade da justiça, impondo-se a concessão da segurança.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da justiça gratuita, sem a devida análise da documentação comprobatória de insuficiência de recursos, configura ilegalidade sanável por mandado de segurança.

A declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos idôneos, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LXXIV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Alex Sander Ferreira Ribeiro
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos nº
1018061-32.2025.8.11.0001
.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir vínculo empregatício atualmente, tampouco condições financeiras de arcar com o pagamento do preparo recursal sem comprometer a própria subsistência e a de sua família.

Afirma, ainda, ser pessoa de baixa renda, anexando declaração de hipossuficiência e cópia da Carteira de Trabalho Digital (IDs 298053883 e 298053881).

A liminar foi deferida no ID 298635396
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 300703873.

O litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 304415375.

O Ministério Público, no ID 304795884, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de nº
1018061-32.2025.8.11.0001.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade de beneficiário.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante afirma ser pessoa de baixa renda, juntando aos autos cópia da Carteira de Trabalho Digital, na qual consta que seu último vínculo empregatício foi encerrado em
03/09/2024
,
com salário contratual no valor de R$ 1.586,62, além de apresentar declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade financeira de o impetrante arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados nos IDs 298053883 e 298053881.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.º
1018061-32.2025.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 298635396).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025